Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO DO LOCATÁRIO, PELO FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pelo executado, voltado à declaração da nulidade da citação na fase de conhecimento.
As certidões do oficial de justiça gozam de fé pública, possuindo presunção relativa de veracidade, apenas podendo ser ilididas por meio de provas que contrariem o seu conteúdo. Ausente prova nesse sentido, a manutenção do conteúdo das certidões e o reconhecimento da validade da citação dos réus é medida que se impõe.
Descabida a alegação de ausência de poderes para recebimento de citação, de um réu em nome do outro, se o contrato de locação firmado pelo recorrente, na condição de fiador, expressamente conferia-lhe poderes para representar o locatário, bem como receber citação em nome dele.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.